Tribunal: TJDFT
Processo: 0742526-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742526-03.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA IMPETRANTE: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE, THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ e AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE em favor de RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, que recebeu a denúncia na Ação Penal n. 0734229-04.2022.8.07.0001 (Operação Gutemburgo), na qual o paciente responde pela suposta prática de fraude à licitação (artigo 337-L, inciso V c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, por 9 vezes). No presente habeas corpus, busca a defesa técnica “o reconhecimento da competência federal para processar e julgar os crimes ora imputados que envolvem recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, ainda que rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, por manterem o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos”. Destacam os impetrantes que a ação penal originária é resultado da cognominada “Operação Gotemburgo”, derivada da “Operação Conexão Brasília” que, assim como as operações, a saber, “Checkout”, “Dinheiro Sujo” e “Contêiner”, foram inicialmente processadas pela 1a Vara Criminal de Brasília, a qual foi posteriormente declarada incompetente por esse e. TJDFT pelos mesmos motivos que devem ser aplicados ao presente caso. Aduzem que a conduta supostamente criminosa estaria consubstanciada na aquisição por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por meio de adesão a Atas de Registro de Preços do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad- INTO, na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de materiais hospitalares, e que a referida contratação foi financiada com verba oriunda da União, repassadas pelo SUS e incorporada ao fundo de saúde do Distrito Federal. Salientam que a situação dos autos é exatamente a mesma que levou o STJ a concluir pela competência da Justiça Federal para processar e julgar a “Operação Checkout” e o TJDFT a decidir da mesma maneira em seus outros desdobramentos, as “Operações Contêiner”, “Dinheiro Sujo” e recentemente na “Operação Conexão Brasília”. Discorrem acerca da competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes quando o Estado, Distrito Federal ou Município recebe verbas federais e, nos termos constitucionais, legais ou dos convênios, acordos, ajustes, ou instrumentos congêneres celebrados, presta contas à Administração Federal e ao Tribunal de Contas da União. Requerem, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0734229-04.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito da presente impetração. No mérito, postulam que seja reconhecida a incompetência da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a ação penal, com remessa dos autos à Justiça Federal. É o relatório. Decido. Nesse juízo inicial próprio das liminares, entendo não ser caso de deferimento da liminar. O Ministério Público, em 9/9/2022, ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no artigo 337-L, inciso V c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, por 9 vezes. A denúncia foi recebida em 19/9/2022. Com a citação, o paciente apresentou petição e, dentre outros pedidos, alegou a incompetência da Primeira Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a presente ação penal e todos os processos a ela relacionados, e requereu que os autos fossem remetidos à Justiça Federal (ID 139375377 - Pág. 1- 13). Em despacho proferido em 14/12/2022, a MM. Juíza determinou que a defesa do paciente formule o pedido “em autos apartados”. Como se vê, a questão ainda não foi apreciada pela magistrada de primeiro grau, não sendo passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador